Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733314-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELLE VANESSA DAS NEVES SILVA AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA DECISÃO GABRIELLE VANESSA DAS NEVES SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 134934170, autos originários) que acolheu em parte a sua impugnação à penhora, nos seguintes termos: “A parte executada insurge-se contra o bloqueio do valor de R$625,00 (seiscentos e vinte cinco reais), em sua conta, pelo sistema SIBAJUD. Argumenta que é incabível a penhora, a teor do art.833, inciso IV do CPC, porquanto se trata de verba de natureza salarial ou ainda, que não é possível a penhora de valores inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta corrente, segundo o entendimento do STJ (id 119215021). Instado a se manifestar, o exequente aduz que a penhora deve ser mantida (id 121361065). Decido. Nos termos do art. 805 do CPC a execução deve se dar da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pelos jurisdicionados e tão cobrada do Poder Judiciário. Conquanto haja previsibilidade legal acerca da impenhorabilidade do salário, consoante o art. 833, inc. IV, do CPC, no caso, verifica-se que a parte executada não comprovou que a conta sobre a qual incidiu a penhora on line destina-se exclusivamente ao recebimento de valores decorrentes de sua atividade laboral. A executada não se desincumbiu em comprovar que foi realizado o bloqueio eletrônico na conta salário, ou que o valor penhorado tem natureza salarial, conforme manda o art.373, inciso II do CPC. Conquanto isso, os documentos apresentados pela executada comprovam que ela recebeu a quantia de R$20,00 pelos serviços de manicure prestados. Logo, este valor deve ser desbloqueado. Por outro lado, é certo que o pedido de gratuidade de justiça possa ser feito e concedido a qualquer tempo, consoante se infere do art. 99 do CPC/2015, no entanto, gera efeitos a partir da data da sua concessão, por isso nãoretroagepara dispensar a parte ré de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: [...] No caso, a executada pleiteou a concessão da benesse nesta fase processual do cumprimento de sentença, em que está representado pela Defensoria Pública (id119215021) e apresentou a documentação de id 131672169. O contrato temporário de prestação de serviços de magistério e os extratos bancários que o acompanham (id 131672172) demonstram ser ela hipossuficiente. Além disso, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC/2015), e o executado está sob o patrocínio da Defensoria Pública, inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, CPC/2015).Por tais razões, é de se concluir que o executado reúne as condições exigidas para a concessão da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro à executada os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015, com efeitos somente a partir desta data, de maneira a não alcançar os encargos sucumbenciais fixados na sentença, assim como os encargos previstos no artigo 523 do CPC, ante a inexistência de pagamento do débito, e sem nenhuma ressalva, eacolho em parte a impugnação de 119215021, mantenho a penhora efetivada sobre a importância de R$605,00 (seiscentos e cinco reais) e defiro o desbloqueio do valor de R$20,00 (vinte reais) Preclusa a presente, oficie-se ao banco depositário para que transfira o valor penhorado e seus acréscimos para uma conta bancária de titularidade do credor, observados os poderes de seu advogado. Fica desde já intimado o exequente para indicar uma conta bancária e se manifestar sobre a proposta de acordo para pagamento do débito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. Adote a Secretaria as providências necessárias à transferência do valor bloqueado para uma conta judicial vinculada a este processo. Cumpra-se. Intimem-se.” A agravante-executada alega que o valor de R$ 625,00, penhorado em sua conta-corrente é oriundo do seu salário, portanto, impenhorável, nos termos do inc. IV do art. 833 do CPC. Aduz que os valores depositados em sua conta-corrente e objeto de constrição são oriundos de seus ganhos como trabalhadora autônoma no ofício de manicure, fonte principal do sustento próprio e da sua família. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para acolher sua impugnação à penhora e determinar o imediato desbloqueio dos valores localizados em sua conta-corrente. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão e confirmar a medida. Ausente o preparo, uma vez que deferido à executada os benefícios da gratuidade de justiça (id. 134934170, autos originários). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito da agravante-executada. Da análise dos autos, verifica-se que ação monitória tramita desde 30/9/21, no intuito do agravado-credor receber o valor de R$ 6.234,42, atualizado até 14/3/22, decorrente do inadimplemento de notas promissórias. Realizada pesquisa de bens da agravante-executada nos sistemas informatizados a disposição do Juízo, foi bloqueado pelo Sisbajud a importância de R$ 625,00, na conta-corrente de titularidade da devedora mantida no Banco Bradesco S/A. Embora a agravante-executada alegue não possuir condições de adimplir sua obrigação, verifica-se que a devedora possui conta-corrente nos bancos Caixa Econômica Federal, Itaú, Next, Santander, Banco do Brasil e Bradesco. A penhora sobre dinheiro, preferida pelo legislador, seguramente, é o melhor meio para garantir a celeridade e a efetividade pretendidas. E, ainda, evita a postergação injustificada do pagamento, que tantas vezes se verifica nos processos de execução, ocasionada, seja pelas dificuldades e limitações dos meios judiciais para excutir bens do devedor, seja pela sua recalcitrância. Verifica-se que a agravante-executada comprovou apenas que recebeu a quantia de R$ 20,00, pelos serviços de manicure prestados. Em relação ao restante do valor constrito, a agravante-executada não comprovou a natureza do valor bloqueado em sua conta-corrente, limitando-se a afirmar que se tratava de verba salarial e, portanto, impenhorável. Desse modo, constata-se que não há prova nos autos de que a conta-corrente da agravante-executada é destinada exclusivamente a percepção de salário. Os documentos juntados pela agravante-executada não demonstram a natureza da verba bloqueada em sua conta-corrente. Em que pese o art. 833, inc. IV, do CPC vedar a penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, repise-se que a agravante-executada não demonstrou que a conta-corrente é utilizada apenas para o recebimento de verba dessa natureza, devendo, por isso, ser mantida a r. decisão agravada que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Em suma, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 4 de outubro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora